Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793, STF. REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos.
2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. A parte ré/embargante alega que o acórdão deixou de considerar questão sobre a competência acerca da matéria (fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, com registro na ANVISA). Defende que no caso em comento a União deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsórcio necessário, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do tema 793, em sede de repercussão geral.
4. A omissão do r. acórdão no tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual se revelou em razão da omissão ocorrida na própria sentença pelo Juízo a quo quanto à preliminar arguida na contestação. Diante do julgamento de improcedência, falecia o interesse recursal (recurso inominado), já que também não opostos embargos de declaração naquele momento.
5. Dito isso, analiso a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual. A tese fixada no tema 793, STF, preceitua que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
6. Em que pese a alegação da ré/embargante, não há, no entendimento adotado pela corte suprema, a obrigação da União compor o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário quando se trata de fornecimento de medicação com registro na ANVISA. Tal obrigatoriedade existe somente quando o medicamento não possui registro no órgão regulador, o que não é a hipótese do presente caso.
7. Nesse sentido, cito julgado da terceira turma recursal, SILVANA RAMOS DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão 1308794, 07286596020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Portanto, destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, tal como consignado no item 4 do r. acórdão, de modo que a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual é medida que se impõe.
9. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.